Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAIS COMPROVADOS. "QUANTUM" RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta suposto vício de contradição e erro material no acórdão ao argumento de que foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), mesmo sem a embargada ter apresentado contrarrazões ao recurso inominado.
4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, desse modo, para sanar o referido vício, o “item 14” passa a ter a seguinte redação: “Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).”
5. Embargos de Declaração acolhidos.